Tribunal: TRF3
Processo: 0001032-69.2015.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
359/740)

0001032-69.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta face à sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil de 1973, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, possibilitando o reconhecimento do direito da parte autora, cabível a habilitaç

Inteiro teor:
359/740)

0001032-69.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta face à sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil de 1973, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, possibilitando o reconhecimento do direito da parte autora, cabível a habilitação de herdeiros, que se reconhecido o direito, fazem jus aos valores devidos e não pagos à parte autora.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001032-69.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA VICENTINA LEMES

Advogado do(a) APELANTE: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001032-69.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA VICENTINA LEMES

Advogado do(a) APELANTE: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Maria Vicentina Lemes contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil de 1973, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

Afirma o apelante que faz jus às parcelas de atrasados da condenação a título de benefício assistencial devidas até a data do óbito do autor da ação de conhecimento.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001032-69.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARIA VICENTINA LEMES

Advogado do(a) APELANTE: ANA BEATRIS MENDES SOUZA GALLI - SP266570-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA VALERIO DE MORAES - SP196632-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial possui caráter personalíssimo, de modo que não pode ser transferido aos herdeiros em caso de óbito do beneficiário, e tampouco gera direto à pensão por morte aos dependentes, sendo que a morte do beneficiário estabelece o termo final do benefício.

Entretanto, observo que os valores a que fazia jus o titular, e que não foram recebidos em vida integraram seu patrimônio, e são transmissíveis aos seus herdeiros.

Neste sentido dispõe o parágrafo único do art. 23 do Decreto no 6.214, de 26.09.2007:

"Art. 23. O Benefício de Prestação Continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil."

Nessa esteira, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, IX, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 515, § 3o, DO CPC. MÉRITO. DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Ainda que o benefício assistencial se trate de direito personalíssimo, a habilitação de herdeiros é admitida pela jurisprudência nos casos em que, reconhecida a procedência de pedido de amparo assistencial, haja direito a prestações vencidas. Desse modo, é nula a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IX, do CPC. (...)- Sentença anulada de ofício. Pedido julgado improcedente com fulcro no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil. Prejudicada a apelação. (AC 00329087620144039999, DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/05/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO. 1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ e desta E. Corte. 2. Em que pese o caráter personalíssimo e intransferível do benefício assistencial, uma vez reconhecido o direito ao recebimento do benefício, os valores devidos e não recebidos em vida pelo beneficiário integram o patrimônio do de cujus e devem ser pagos aos sucessores. 3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 4. Agravo legal improvido. (AI 00133325820134030000/AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506011, Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3, SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO)"

No caso concreto, assinalo que a autora faleceu em 15/04/2012 (fls. 02/07), e, embora o óbito tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, verifica-se que o feito já se encontrava devidamente instruído e sentenciado em 24/07/2012, possibilitando o reconhecimento do direito da autora, e desta forma, remanesce o interesse processual por parte dos herdeiros.

Neste sentido:

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. VALORES RESIDUAIS. HERDEIROS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. QUESTÃO DE ORDEM 20/TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Trata-se de incidente de uniformização movido pela parte autora em face de acórdão da Turma Recursal que julgou o feito extinto sem resolução de mérito. - De acordo com a Turma de Origem, "(...) Com o falecimento do autor da demanda entendo que não subsiste o vínculo utilidade-necessidade dos herdeiros já que se trata de benefício de caráter personalíssimo. (...)". Pois bem. - In casu, discute-se se a morte do postulante de benefício de amparo social ao portador de deficiência gera, automaticamente, a extinção do processo sem resolução de mérito, em face de sua natureza personalíssima. - Não obstante seja o benefício de amparo social (LOAS) intransferível aos dependentes de seu titular, gera direito à percepção dos correspondentes atrasados aos herdeiros ou sucessores, em abono, aliás, do que prescreve o art. 36 do Decreto no. 744/95(Regulamento do LOAS), verbis: "Art. 36. O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito a pensão. Parágrafo único. O valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil." - Assim, comprovados os requisitos legais é de ser concedido o benefício, inclusive com pagamento de atrasados. O benefício é personalíssimo e não contributivo, mas o direito às parcelas atrasadas (resíduos) e inquestionável. - A análise do dispositivo supramencionado confirma o entendimento de que a impossibilidade de transferência do benefício assistencial recai tão-somente no direito ao recebimento e fruição de tal benefício, mas não sobre direito a eventual recebimento de resíduos dele decorrentes. Em sendo assim, considero que havendo indícios de que ao postulante de Loas seria devido resíduos do benefício, a pretensão deve ser analisada em seu mérito, mesmo sobrevindo a sua morte, já que permanece, ou seja, persiste o interesse jurídico dos herdeiros ou sucessores nos resíduos não recebidos em vida. Em síntese, a morte do postulante não deve ensejar a automática extinção do processo, quando houver indícios do preenchimento dos requisitos e de eventual direito a recebimento dos resíduos não pagos em vida. - Neste diapasão, uma vez comprovados os requisitos, os habilitados fazem jus ao recebimento dos valores atrasados a título de benefício assistencial, a que teria direito o postulante, se vivo estivesse, nos termos requeridos na inicial. - Diante de todo o exposto, aplicável a Questão de Ordem no 20/TNU, motivo por que conheço do pedido de uniformização, dando-lhe parcial provimento para decretar a nulidade do acórdão impugnado, determinando o retorno dos autos à Turma de Origem, para fins de análise do mérito da causa, firmando o entendimento de que mesmo em se tratando de benefício de natureza personalíssima, a morte do postulante de amparo social não deve impedir a verificação do mérito do pedido, sobretudo se comprovada a existência de requerimento administrativo que pode dar ensejo a pagamento retroativo do benefício, entre a data da DER e a data do óbito. - Incidente PARCIALMENTE PROVIDO. Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais Brasília (DF), 14 de setembro de 2016. (PROCESSO: 0176818-18.2005.4.03.6301 /ORIGEM: Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo - Diário Oficial da União, Seção 1, páginas 60/229)

Assim, de rigor a declaração de nulidade da sentença.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto eis que o recurso foi interposto na sua vigência, não se aplicando as normas dos §§1o a 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015.

Diante do exposto dou provimento à apelação interposta para anular a sentença de extinção sem julgamento do mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovido o prosseguimento da execução, invertendo o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXECUÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DO ÓBITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA. HONORÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta face à sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil de 1973, em razão do óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da sentença de conhecimento.

2. O benefício assistencial tem natureza personalíssima, não podendo ser transferido aos herdeiros pelo óbito do titular, e tampouco gera direito à pensão por morte aos dependentes.

3. O óbito da parte autora estabelece termo final do benefício, mas não obsta o pagamento das parcelas devidas e não quitadas aos herdeiros do de cujus.

4. Estando o feito suficientemente instruído e sentenciado, possibilitando o reconhecimento do direito da parte autora, cabível a habilitação de herdeiros, que se reconhecido o direito, fazem jus aos valores devidos e não pagos à parte autora.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50.

6. Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução, invertendo o ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.